Tribunal: TJBA
Processo: 8064156-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064156-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogado dativo em face de decisão interlocutória que, após o trânsito em julgado da sentença que fixou honorários advocatícios em 01 (um) salário mínimo, readequou o valor da verba para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a requerimento do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a readequação do valor dos honorários advocatícios do defensor dativo após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, com fundamento no Tema 984 do STJ e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material, consagrada como garantia constitucional no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e disciplinada no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, abrangendo os honorários advocatícios fixados na sentença. 4. A petição apresentada pelo Estado da Bahia requerendo a minoração dos honorários não possui natureza recursal e não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da sentença, que somente poderia ser impugnada por meio de apelação interposta no prazo legal. 5. O Tema 984 do STJ, que reconhece a liberdade de arbitramento dos honorários pelo magistrado, aplica-se ao momento da fixação inicial da verba, não autorizando a sua revisão após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para restabelecer o valor dos honorários advocatícios em 01 (um) salário mínimo, conforme fixado na sentença transitada em julgado. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 507 e 1.015, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.832.063/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 14/12/2023; STJ, REsp n. 2.184.646/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/04/2025; STJ, Tese 11; TJ-RJ, AI n. 00133952520218190000, Rel. Des.ª Maria Helena Pinto Machado, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8064156-69.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOSÉ RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04